Tribunal: TJES
Processo: 5000608-59.2021.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000608-59.2021.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEUSENIRA BULERJAHN ALTOE

APELADO: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – ERRO DA PRÓPRIA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A prova dos autos demonstra que o pagamento errôneo foi realizado por culpa da consumidora, uma vez que o fez por meio de boleto, olvidando-se de que, ao contratar os serviços, vinculou aquele a cartão de crédito.

2.
Ausente a prova da cobrança indevida, não há que se falar em devolução do valor em dobro.

3.
O fato da requerida não ter procedido à devolução do valor sem que necessitasse de intervenção judicial poderia, em tese, configurar dano moral, desde que estivesse provada a violação aos direitos da personalidade. No caso, contudo, o aborrecimento vivenciado pela requerente, que se limitou às tratativas administrativas para a devolução do valor, não é suficientemente para tal.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000608-59.2021.8.08.0039

APELANTE: CLEUSENIRA BULERJAHN ALTOÉ

APELADO: HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
CLEUSENIRA BULERJAHN ALTOÉ
em razão da sentença ID 9062950, que julgou parcialmente procedente o pedido por ela formulado em face de
HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA
, determinando a restituição na forma simples do valor pago em duplicidade.

Em suas razões, ID 9062952, a apelante afirma que o pagamento em duplicidade ocorreu por erro da empresa requerida, que enviou boleto à sua residência.

Sustenta que teve sua honra violada, pois por longos meses tentou resolver a situação junto ao banco, sem sucesso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 9062961).

Na exordial, a autora narrou que assinou serviço de internet via satélite junto à ré e, após várias falhas na prestação do serviço, requereu o cancelamento, sendo-lhe imposto o pagamento de multa contratual.

Asseverou, nessa linha, que pagou duas vezes o valor da multa, uma vez que assim procedeu via boleto, mas também lhe foi cobrado em sua fatura de cartão de crédito.

No caso, o que se vislumbra, independente do boleto ter sido enviado à recorrente ou por esta imprimido, é que ao contratar os serviços, optou pelo desconto do valor cobrado em seu cartão de crédito.

Desse modo, entendo que não houve, por parte da empresa requerida, dupla cobrança e, portanto, exigência indevida, mas, nos mesmos termos da sentença, compreendo que o pagamento em duplicidade se deu por ato da própria apelante.

Relevo que o fato da requerente ser idosa e com baixa instrução, tendo se confundindo quanto ao pagamento em razão do envio da fatura, não serve ao propósito de imputar à ré a prática de ato ilícito, como alega no presente recurso.

Desta feita, não havendo cobrança indevida, não há que se falar em ressarcimento em dobro.

Por outro lado, o fato da requerida não ter procedido à devolução do valor sem que necessitasse de intervenção judicial poderia, em tese, configurar dano moral, desde que estivesse provada a violação aos direitos da personalidade.

No caso, contudo, penso que o aborrecimento vivenciado pela requerente, que se limitou às tratativas administrativas para a devolução do valor, não é suficientemente apto a ensejar o alegado dano moral.

De conseguinte,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Via de consequência, majoro para 11% os honorários advocatícios devidos pela apelante, cuja exigibilidade mantenho suspensa, por forma do deferimento da assistência judiciária na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)